Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737728-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Bezerra da Silva com a finalidade de modificar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Verifica-se que o agravante não deduziu pedido liminar. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator